Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702996-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: R. B. D. C. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por M. L. B., representada por sua genitora R. B. D. C., contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido da apelante de efetivação de sua matrícula em creche da rede pública, em período integral, nas proximidades de sua residência. No entanto, a Defensoria Pública informou que não persiste o interesse recursal, visto que a apelante ultrapassou o limite de idade para pleitear a referida vaga em creche, consolidando-se, por esse motivo, a perda do objeto recursal. Requer, assim, a extinção do feito (ID 47613442). O Distrito Federal foi devidamente intimado, conforme certificado no ID 47775000, e não se manifestou a respeito. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em tela, carece a recorrente de interesse recursal, visto que o pleito perdeu o objeto, pois a recorrente ultrapassou o limite de idade para requerer a vaga na creche. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, tenho como PREJUDICADA a presente apelação, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retornem os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator